Tribunal: TJES
Processo: 0029489-65.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029489-65.2010.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: BENICIO MANOEL DOS SANTOS e outros (36)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (36)
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO VINCULADO. REGULARIZAÇÃO RETROATIVA PARCIALMENTE REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REMESSA PREJUDICADA.

1. A Lei Municipal nº 4.177/95 alterou de forma relevante as leis relativas a direitos e vantagens dos servidores públicos municipais, em especial a Lei Municipal nº 3.463/88 em seus artigos 27 a 31, do Capítulo VIII – Progressão Funcional – determinando, basicamente, que a progressão funcional se daria por merecimento, segundo critérios adotados, bem como que sua análise seria efetuada bienalmente.

2. Conforme entendimento do STJ, a progressão funcional do servidor público é “ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022).

3. No julgamento do REsp n. 1.878.849/TO, sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Tema 1075), a Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese: “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)”

4. Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, segundo a qual nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, razão pela qual considerou-se equivocada a sentença que simplesmente afastou a prescrição no presente caso.

5. Verificou-se nos autos que o Apelante realizou toda a regularização retroativa da progressão funcional dos autores por meio do processo administrativo n.º 4534679/04, remanescendo apenas a pendência dos efeitos financeiros quanto a 11 autores, para quem a perícia não identificou o pagamento dos valores retroativos das diferenças detectadas no processo administrativo, havendo mera correção do nível do servidor no histórico funcional e adequação dos valores de vencimento entre 2002 e 2004.

6. Assim, tendo estes autores evidentemente comprovado o preenchimento dos requisitos legais, resta evidenciado o direito à percepção pecuniária reflexa à promoção funcional requerida, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária e apelação cível de MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença de fls. 4.603/4.605 do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da “ação de procedimento comum” ajuizada por ANTONIO ALVES DA SILVA e OUTROS, então apelados, na qual o juízo singular: i) acolheu em parte a pretensão autoral para condenar o Município de Vitória aos pagamentos retroativos, referentes aos efeitos financeiros advindos das progressões funcionais, regulamentada pela Lei Municipal de nº 4.177/95, em favor dos requerentes Carlos Roberto Araújo Valfre, Carlos Alberto Rodrigues, Devair Moita de Souza, Delza Maria Pratti, Eldes Eugenio Loyola, Edson Antunes, Edmelson Klein, Eduardo Soares da Conceição, Florisberto Lopes, Genario Fernandes e Gelson Metzker; ii) homologou os valores apurados nas tabelas acostadas no volume 22, às fls. 4.544, 4.545, 4.548, 4.551, 4.552, 4.555, 4.558, 4.561, 4.567, 4.577 e 4.579, as quais não foram impugnadas pelas partes, determinando a incidência, sobre os valores históricos, de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, bem como correção monetária, pelo IPCA-E desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas, consignando, ademais, que a partir de 09.12.2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; e iii) condenou os requerentes e o Município de Vitória, aos pagamentos das custas processuais e honorários periciais na forma
pro rata,
bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual sobre a condenação deverá ser fixado quando liquidado o julgado, (art. 85, §4º, II do CPC).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA apresentou recurso de apelação em id. 7403824, pugnando pela reforma da sentença, sustentando a prescrição total do direito de fundo, bem como, subsidiariamente, que o caso seria de improcedência por terem sido os arts. 27 a 31 da Lei n.º 3.536/88, com redação dada pela Lei n.º 4.177/95, revogados pela Lei n.º 5.463/2002, não havendo substrato jurídico para determinação de realização de avaliações e progressões, bem como condenação em indenização respectiva. Ainda, aponta que consoante o laudo pericial, realizou toda a regularização retroativa da progressão funcional dos autores por meio do processo administrativo n.º 4534679/04, bem como quitou todas as diferenças de vencimento decorrentes da rubrica “diferença da antiguidade” no ano de 2005. Argumentou que a legislação que fundamenta o pedido inaugural adota o merecimento como critério para a progressão funcional, não se podendo falar em progressão automática como a sentença denota. Por fim, aponta que os servidores que se encontravam no último nível da classe salarial respectiva não possuíam o direito a qualquer progressão funcional, conforme expressa determinação do inciso V do art. 30 da Lei n. 3.563/98.

Contrarrazões apresentadas em id. 7403828, defendendo a inocorrência da prescrição total, mas apenas parcial, preservando-se o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Prosseguindo, aduziu que a análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da progressão não tem caráter discricionário e que o Poder Público foi omisso na análise do preenchimento ou não dos requisitos exigidos para a concessão da progressão , razão pela qual é devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, tratam-se de remessa necessária e apelação cível de MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença de fls. 4.603/4.605 do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da “ação de procedimento comum” ajuizada por ANTONIO ALVES DA SILVA e OUTROS, então apelados, na qual o juízo singular: i) acolheu em parte a pretensão autoral para condenar o Município de Vitória aos pagamentos retroativos, referentes aos efeitos financeiros advindos das progressões funcionais, regulamentada pela Lei Municipal de nº 4.177/95, em favor dos requerentes Carlos Roberto Araújo Valfre, Carlos Alberto Rodrigues, Devair Moita de Souza, Delza Maria Pratti, Eldes Eugenio Loyola, Edson Antunes, Edmelson Klein, Eduardo Soares da Conceição, Florisberto Lopes, Genario Fernandes e Gelson Metzker; ii) homologou os valores apurados nas tabelas acostadas no volume 22, às fls. 4.544, 4.545, 4.548, 4.551, 4.552, 4.555, 4.558, 4.561, 4.567, 4.577 e 4.579, as quais não foram impugnadas pelas partes, determinando a incidência, sobre os valores históricos, de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, bem como correção monetária, pelo IPCA-E desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas, consignando, ademais, que a partir de 09.12.2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; e iii) condenou os requerentes e o Município de Vitória, aos pagamentos das custas processuais e honorários periciais na forma pro rata, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual sobre a condenação deverá ser fixado quando liquidado o julgado, (art. 85, §4º, II do CPC).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA apresentou recurso de apelação em id. 7403824, pugnando pela reforma da sentença, sustentando a prescrição total do direito de fundo, bem como, subsidiariamente, que o caso seria de improcedência por terem sido os arts. 27 a 31 da Lei n.º 3.536/88, com redação dada pela Lei n.º 4.177/95, revogados pela Lei n.º 5.463/2002, não havendo substrato jurídico para determinação de realização de avaliações e progressões, bem como condenação em indenização respectiva. Ainda, aponta que consoante o laudo pericial, realizou toda a regularização retroativa da progressão funcional dos autores por meio do processo administrativo n.º 4534679/04, bem como quitou todas as diferenças de vencimento decorrentes da rubrica “diferença da antiguidade” no ano de 2005. Argumentou que a legislação que fundamenta o pedido inaugural adota o merecimento como critério para a progressão funcional, não se podendo falar em progressão automática como a sentença denota. Por fim, aponta que os servidores que se encontravam no último nível da classe salarial respectiva não possuíam o direito a qualquer progressão funcional, conforme expressa determinação do inciso v do art. 30 da Lei n. 3.563/98.

Contrarrazões apresentadas em id. 7403828, defendendo a inocorrência da prescrição total, mas apenas parcial, preservando-se o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Prosseguindo, aduziu que a análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da progressão não tem caráter discricionário e que o Poder Público foi omisso na análise do preenchimento ou não dos requisitos exigidos para a concessão da progressão, razão pela qual é devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes.

Pois bem.

Desde logo entendo pertinente consignar que a sentença deixou de analisar corretamente a prejudicial de mérito.

A prescrição afastada na origem, em verdade, deve ser aplicada, todavia, na modalidade parcial, ou melhor, quinquenal.

Isso porque, na esteira da Súmula 85 do C. STJ, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Portanto, a sentença merece reparo neste tocante para ser declarada a prescrição parcial dos valores objeto da pretensão anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Prosseguindo, adentrando efetivamente ao mérito, a controvérsia diz respeito ao direito de progressão funcional dos autores, ora Apelados, com fundamento na Lei nº 3.563/88, alterada pela Lei nº 4.177/95.

A citada Lei nº 4.177/95 alterou de forma relevante as leis relativas a direitos e vantagens dos servidores públicos municipais, em especial a Lei nº 3.463/88 em seus artigos 27 a 31, do Capítulo VIII – Progressão Funcional – determinando, basicamente, que a progressão funcional se daria por merecimento, segundo critérios adotados, bem como que sua análise seria efetuada bienalmente.

O instituto da progressão funcional estabelecido aos servidores da Administração Pública Municipal concede aos mesmos o direito de passar de uma referência para outra imediatamente superior, do nível e classe em que o servidor está enquadrado.

As normas veiculadas que tratam da progressão funcional visam defender direitos básicos dos servidores públicos, que em função dos critérios de antiguidade, assiduidade, escolaridade, cursos relacionados com as atribuições do cargo e conduta no trabalho, satisfazem os requisitos impostos pela lei à aquisição do direito de progressão.

Insta frisar que para fazer jus a progressão funcional deve o servidor atender os critérios encartado na legislação em comento, bem como que se trata de uma avaliação individual, a qual verifica a antiguidade, a assiduidade, escolaridade e conduta no trabalho.

Registro ainda que o art. 38, da Lei Municipal nº 5.463/2002, revogou os artigos 27 a 31 da Lei 3.563/1988, pertinente a progressão funcional. Ocorre que a progressão funcional objeto desta ação é a que deveria ter sido implementada na vigência da Lei anterior, para os que cumpriram seus requisitos ao tempo devido. O caso não esbarra na discussão sobre direito adquirido a regime jurídico.

Todavia, o Município de Vitória, à época, não realizou a análise desses critérios, que deveria ser feita bienalmente. Em outras palavras, por muitos anos o ente se negou a realizar a progressão funcional destes servidores, como demonstram os contracheques em anexo, restando clara a lesão a seus direitos por muitos anos.

Portanto, ao deixar de conceder aos servidores a devida progressão, o Município desrespeitou sua própria legislação, contrariando o princípio da legalidade e causando aos servidores, consequentemente, nefastos prejuízos e desequilíbrios, já que, apesar de vinculados ao percurso da Carreira não obtiveram a progressão a que faziam jus à época.

Segundo a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1075), "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie. 3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000. 4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude. 5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei. 6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal. 7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional. 8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração.
Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão
. 9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. 10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. 11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração. 12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos. 13.
Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical
, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000. 14.
Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais
, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento. (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022).

Da mesma forma, não há que se confundir o provimento jurisdicional condenatório neste sentido com indevida intervenção do Poder Judiciário no mérito de ato administrativo discricionário do Poder Executivo, tratando-se a progressão do servidor de ato vinculado.

O ato administrativo, no Estado Democrático de Direito, está subordinado ao princípio da legalidade (CF/88, arts. 5º, II, 37, caput, 84, IV), o que equivale a assentar que a Administração só pode atuar de acordo com o que a lei determina. Desta sorte, não pode a Administração inovar na ordem jurídica, impondo obrigações ou limitações a direitos de terceiros.

Consoante a melhor doutrina: "O princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. (...) Logo, a Administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte proibir ou impor algo a quem quer que seja.” (Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros Editores, 2007, p. 98/99).

Conforme entendimento do STJ, “trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022).

Este E. Tribunal de Justiça, aderindo a tal entendimento, recentemente decidiu nesta mesma linha em caso similar:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. REALIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO VINCULADO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. UTILIZAÇÃO COMO JUSTIFICATIVA PARA NÃO REALIZAR A PROGRESSÃO FUNCIONAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1.
Conforme entendimento do STJ, a progressão funcional do servidor público é “ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão
.” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)” 2. No julgamento do REsp n. 1.878.849/TO, sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Tema 1075), a Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese: “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)” 3. Tendo a Autora comprovado o preenchimento dos requisitos legais, resta evidenciado o direito da mesma à promoção funcional requerida. 4. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (Data: 13/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000191-08.2019.8.08.0058, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Tutela de Urgência).

Portanto, ilegal a omissão da administração na hipótese.

Ocorre que, como restou provado no curso da instrução processual, sendo inclusive objeto de apreciação em sentença, o Apelante realizou toda a regularização retroativa da progressão funcional dos autores por meio do processo administrativo n.º 4534679/04. Tal fato, inclusive, é afirmado no próprio recurso de apelação, pelo que o considero incontroverso.

Portanto, embora evidente o dever do Município requerido em proceder à obrigação de efetuar a progressão funcional dos autores, considerando todos os períodos em que houve omissão, diante da regularização retroativa já realizada, a discussão quanto ao mérito neste recurso remanesce quanto ao pagamento da respectiva indenização, na forma do art. 37, §6º, da Constituição Federal, de valor equivalente ao que fariam jus aos autores se não tivesse havido a omissão ilegal dos agentes do Município.

A questão foi objeto de perícia extensa no processo e, consoante o laudo produzido, especialmente fls. 4.520-4.525, o expert conclui que constatou que apenas 11 requerentes não foram contemplados com as diferenças retroativas devidas, em razão da progressão funcional em litígio.

Veja-se:

“3.2 (...) A perícia analisou as fichas financeiras de 2005 de todos os autores e apurou que, em sua maioria, as diferenças foram quitadas em uma única parcela ou em parcelas de janeiro a junho de 2005. No entanto, há autores que a perícia identificou como credores, mas que não receberam a aludida parcela. São eles:

1) Carlos Roberto Araújo Valfre;

2) Carlos Alberto Rodrigues;

3) Devair Moita de Souza;

4) Delza Maria Pratti;

5) Eldes Eugenio Loyola;

6) Edson Antunes;

7) Edmelson Klein;

8) Eduardo Soares da Conceição;

9) Florisberto Lopes;

10) Genario Fernandes;

11) Gelson Metzker.”

Conforme anotado na sentença, quanto a estes 11 autores, a perícia não identificou o pagamento dos valores retroativos das diferenças detectadas no processo administrativo, havendo mera correção do nível do servidor no histórico funcional e adequação dos valores de vencimento entre 2002 e 2004. Ademais, ressaltou ainda o Sr. expert que quanto aos requerentes ora listados as planilhas apresentadas no Apêndice 01 abrangem o período de agosto de 1995 a dezembro de 2005, com exceção do requerente Carlos Roberto Valfre em que se apurou o período até dezembro de 2006, eis que teve sua situação salarial regularizada em data posterior.

Desse modo, correta a sentença que acatou as conclusões periciais, eis que a perícia confeccionada nos autos configura prova técnica e não pode ser afastada pela mera alegação da administração se que quitou os valores respectivos a progressão funcional dos servidores, sem a respectiva prova documental neste sentido. Até porque ambas as partes concordaram com o laudo pericial (fls. 4.594 e 4.590).

Portanto, assim como o juízo singular de primeiro grau, entendo que apenas os autores acima mencionados fazem jus ao pagamento retroativo inerente a progressão funcional outrora regulamentada pela Lei Municipal de nº 4.177/95.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença, declarando a prescrição quinquenal, mantendo-a no mais quanto à procedência parcial do pedido observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Declaro por prejudicada a Remessa Necessária.

Quanto às verbas sucumbenciais, ora distribuídas de forma pro rata, entendo que merecem ser adequadas em razão do provimento parcial deste recurso, já que o Município sucumbiu em parte mínima do pedido, considerando-se o número de autores que já haviam obtido a progressão funcional e seus reflexos financeiros, bem como que a obrigação de fazer já havia sido cumprida quanto aos poucos que ainda não tinham recebido, bem como que em relação a estes incidiu a prescrição parcial. Assim, determino que as verbas sucumbenciais recaiam exclusivamente sobre os Apelados, arbitrando desde logo os honorários em 15% do valor da condenação (art. 85, §2º do CPC, atentando à média complexidade e à duração do processo). Todavia, registro desde logo a suspensão da exigibilidade de tais verbas por estarem os autores amparados pelos benefícios da justiça gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões